Tribunal: TJMT
Processo: 1031207-74.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031207-74.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSEFA DOMINGAS BARBOSA - CPF: 230.145.711-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 30.701.604/0001-26 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1031207-74.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1031207-74.2024.8.11.0002

1 Recorrente:
Anddap
Associação Nacional de Defesa dos Aposentados e Pensionistas.

Recorrida:
Josefa Domingas Barbosa

2

Recorrente:
Josefa Domingas Barbosa

Recorrida:
Anddap
Associação Nacional de Defesa dos Aposentados e Pensionistas.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
.
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos em face da sentença que condenou a associação recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente no benefício previdenciário da recorrida, a título de contribuição associativa não contratada. O banco pede a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a restituição na forma simples e a redução da indenização.
A autora requer a majoração do quantum indenizatório

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a forma de restituição dos valores descontados; (ii) a adequação do valor estabelecido a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente não comprovou a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A restituição dos valores deverá ocorrer de forma simples, pois não foi demonstrada má-fé na cobrança, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Os danos morais configuraram-se
in re ipsa
, mas o valor fixado foi considerado excessivo, sendo reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

A associação como fornecedora de serviços, mediante pagamento de mensalidade, ainda que não tenha fins lucrativos, submete-se às normas consumeristas previstas no
Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, cabendo a restituição simples quando não comprovada a má-fé.

2.

Os danos morais decorrentes de descontos indevidos configuram-se
in re ipsa
e devem ser definidos em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e artigo 42, parágrafo único e Código de Processo Civil, artigo 373,II.

Jurisprudência relevante: TJMT, NU 1027707-03.2024.8.11.0001, DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1031207-74.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1031207-74.2024.8.11.0002

Recorrente:
Anddap
Associação Nacional de Defesa dos Aposentados e Pensionistas.

Recorrida:
Josefa Domingas Barbosa

2

Recorrente:
Josefa Domingas Barbosa

Recorrida:
Anddap
Associação Nacional de Defesa dos Aposentados e Pensionistas.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Anddap
Associação Nacional de Defesa dos Aposentados e Pensionistas e
Josefa Domingas Barbosa
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

269920480): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou a associação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00(mil reais),
bem como a restituir o montante de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos), em dobro, relativamente às quantias indevidamente descontadas.

Recurso Cível Inominado de
Anddap
Associação Nacional de Defesa dos Aposentados e Pensionistas

(Id.

269920481
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé, bem como para reduzir o
quantum
indenizatório
.

Recurso Cível Inominado de

Josefa Domingas Barbosa
(Id.
269920482
): requer a majoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões

de

Anddap
Associação Nacional de Defesa dos Aposentados e Pensionistas

não apresentadas.

Contrarrazões

de
Josefa Domingas Barbosa
(Id.
269920485
): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1031207-74.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1031207-74.2024.8.11.0002

Recorrente:
Anddap
Associação Nacional de Defesa dos Aposentados e Pensionistas.

Recorrida:
Josefa Domingas Barbosa

2

Recorrente:
Josefa Domingas Barbosa

Recorrida:
Anddap
Associação Nacional de Defesa dos Aposentados e Pensionistas.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela associação em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais e materiais.

Em contrapartida o Recurso Inominado interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida, mensalmente, duas tarifas bancárias no valor de R$35,30(trinta e cinco reais e trinta centavos) denominadas de “CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181”, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação do sindicato recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a associação, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato
devidamente assinado pela consumidora
, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a associação recorrente, arguiu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que é uma associação sem fins lucrativos.

No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado entendimento no sentido de que a associação, como fornecedora de serviços, mediante pagamento de mensalidade, ainda que não tenha fins lucrativos, submete-se às normas consumeristas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETO CONSIGNADO NO ESTATUTO SOCIAL – CDC – APLICABILIDADE
- MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A associação sem fins lucrativos, que ofereça a prestação de serviços, mediante remuneração, ainda que sob a forma de convênios, está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, §2o, uma vez que se caracteriza como fornecedora de serviços.

Não tendo a associação logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada, com a consequente devolução do valor indevidamente descontado, de forma simples, quando não comprovada a má-fé.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de seus proventos, valores relativos à mensalidade de associação, com a qual não possui relação jurídica.

(N.U 1003425-79.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)”.

Além disso, do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue que o termo de filiação foi devidamente assinado pelo autor, não trouxe aos autos biometria facial, documento pessoal da autora e IP da máquina.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa. 5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

Ademais, da leitura do artigo 42, parágrafo único, do código de defesa do consumidor, é possível concluir que a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA. VEDAÇÃO CONSOANTE TESE No 2 DO TEMA 972 DO STJ. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. 3. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudica direitos da personalidade, do qual não há qualquer prova concreta, razão pela qual os danos morais não podem ser mantidos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004944-40.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 07/09/2024)
.”

Portanto, neste caso, a restituição deve se dar na forma simples.

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que, nos casos de cobrança indevida, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à autora recorrida.

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço dos recursos interposto e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela autora e, no tocante ao recurso da Associação,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
CONSIGNAR
que a restituição dos valores descontados se dará na forma simples, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a associação, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1031207-74.2024.8.11.0002.

Recorrente/Recorrida:
JOSEFA DOMINGAS BARBOSA.

Recorrida/Recorrente:
ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, restou comprovado nos autos que a reclamada, no período de
07/2024 a 08/2024,
descontou indevidamente do benefício previdenciário da reclamante o valor total de
R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos),
conforme histórico anexado no
ID 269920458.

Nesse sentido, o ressarcimento deve ocorrer
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITMIDADE PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. CONTA CORRENTE.
DESCONTO INDEVIDO
. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA
.
BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE
.
TEMA 929/STJ
. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Prevalece, no caso, a regra da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 4- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOEXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DEDANO MORAL”. 5-
A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ
.
(N.U 1024877-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025